Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024203-46.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.113 DO STJ E AO ART. 148 DO CTN. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença que julgou procedente o pedido do Recorrido, para o fim de condenar o ente municipal à restituição do valor pago a maior a título de ITBI, em razão do arbitramento da base de cálculo em valor superior ao da transação.
2- O Recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo, sob a assertiva de que o valor declarado pelo contribuinte era inferior ao de mercado e que a presunção de veracidade da declaração é relativa. Argumenta, ainda, que caberia ao Recorrido impugnar a avaliação fiscal mediante a apresentação de laudo técnico, o que não ocorreu, o que inviabilizou o contraditório.
3- A sentença de primeiro grau não merece reparos. O juízo a quo aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema, reconhecendo a ilegalidade do lançamento fiscal realizado de forma unilateral.
4- É pacífico o entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e boa-fé, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN), assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. A simples discordância do Fisco e a fixação de um "valor de referência" não são suficientes para majorar a base de cálculo do ITBI. Essa é a diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante (Tema 1.113):
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
5- No caso dos autos, o próprio Recorrente não comprova a instauração do devido processo administrativo para contestar o valor da transação. A tentativa de inverter o ônus da prova, para exigir do contribuinte a apresentação de laudo técnico sem antes ter formalizado o procedimento de arbitramento, viola o devido processo legal tributário. A obrigação de iniciar o procedimento para afastar a presunção de veracidade é do Fisco, não do contribuinte.
6- A ausência de comprovação da existência de um processo administrativo regular, que oportunizasse ao Recorrido o contraditório prévio, torna o ato de arbitramento da base de cálculo nulo de pleno direito. Portanto, deve prevalecer, para fins de cálculo do ITBI, o valor da efetiva transação imobiliária.
7- A sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8- Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024203-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.353.819-64 (RECORRENTE), THIAGO SCHMITZ - CPF: 042.583.319-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026